Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA RÉU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA D E C I S Ã O Analisei estes autos durante o final de semana para melhor compreender a questão. Recebo a emenda e admito o processamento da Ação Rescisória com a cumulação do pedido, para rescisão das duas Sentenças, diante da conexão. Não há muitos elementos na Doutrina sobre tal permissão. Portanto, deve-se seguir a regra geral para as cumulações de ações. Em relação ao pedido de liminar, senti estranheza pelo fato de autora alegar no imóvel de 1994 e os réus, detentores de uma doação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, só requereram a imissão de posse duas décadas depois. Traga a autora maior documental do período de permanência no imóvel, inclusive atual, para fins de análise do pedido de tutela de urgência, o qual, diga-se de passagem, será bastante excepcional: movido contra dois Acórdãos transitados em julgado. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 30 de agosto de 2020, às 21h41min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator